Tribunal: TJDFT
Processo: 0731921-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731921-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO contra a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse (ID 134965262) em desfavor de LARISSA DA SILVA GAUDENCIO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 134965262, dos autos de referência): Trata-se de ação de reintegração de posse movida por ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO em desfavor de LARISSA DA SILVA GAUDÊNCIO, o que teria supostamente esbulhado imóvel cuja posse regular ao espólio, consistente no apartamento de no 815 e vaga de garagem 21 no SETOR INDUSTRIAL QI 3 LT.25 a 30, BL. 2, Altos de Taguatinga, em Taguatinga/DF. O autor aponta que o imóvel estava desocupado antes da morte do autor da herança, momento em que foram tiradas fotos para seu anúncio com fins de aluguel. Contudo, em 21/6/2022 a imobiliária disponibilizou as chaves a um provável inquilino que visitaria o apartamento, quando deparou-se com a sua ocupação pela parte ré. Alega que a ré busca reconhecimento judicial da suposta união estável com o falecido, mas que tal fato ainda não teria sido reconhecido. Além disso, ela teria informado outro endereço como de seu domicílio, a indicar que a ocupação se deu de forma arbitrária. Também registrou boletim de ocorrência perante a 38a Delegacia de Polícia, comunicando o esbulho possessório, além de ter notificado extrajudicialmente a parte ré para a desocupação. Alega ainda que arca com todas as despesas do bem. Assim, sem ter condições de exercer a sua posse de forma livre, formula a presente demanda buscando a proteção possessória, inclusive em sede liminar. Pois bem. Dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." Em sequência, o artigo 1.210 do Código Civil disciplina que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado." Redação semelhante possui o artigo 560 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o artigo 561 do Código de Processo Civil dispõe que "É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." O artigo 562 do CPC acrescenta que: "Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada." Pois bem. Analisando os autos, em sede superficial, entendo que não foram apresentadas provas e argumentos suficientes à proteção possessória liminar. Isso porque, o autor apresentou documentos que indicam que a ré reclama em juízo o reconhecimento de sua união estável como o autor da herança, que era o proprietário do imóvel. Conquanto no boletim de ocorrência a ré indique outro local como de sua residência, estranhamente ela pontua, em suas declarações, que residia no imóvel objeto da reintegração de posse. De outro lado, tratando-se de condomínio edilício, é estranho que ela tenha tido acesso às suas dependências e possuísse as chaves do imóvel, sem a autorização de alguém. De outro lado, não há nos autos informação sobre o período em que ela supostamente alega ter ocorrido a convivência, ao fim ao menos de se saber, nessa via estreita, se a aquisição do imóvel, que se deu em 2019, foi anterior. Por tais razões, somente após o prazo de resposta é que teremos mais informações sobre a natureza da ocupação, razão pela qual, não havendo prejuízo irreparável em sua manutenção no imóvel, por ora indefiro o pedido. Observo que não há óbice para que o pedido de tutela de urgência seja reiterado após o prazo de resposta, a fim de que se tenha maior segurança quanto ao esbulho. Assim, indefiro o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, por entender que não houve prova inequívoca do esbulho possessório (posse injusta). No mais, prossiga-se pelo rito comum. Nas razões recursais, o Espólio, representado por Pedro de Sousa Leite Filho, pretende a retomada direta do imóvel situado no Setor Industrial QI 3, Lote 25 a 30, Bloco 2, Apto 815, Taguatinga/DF. Afirma que após a morte de seu pai e ciente de seu dever de zelar e administrar o patrimônio (art. 618 e 619, CPC), contratou uma imobiliária para administrar a locação do imóvel mencionado, porém, se deparou com a ocupação do imóvel pela agravada, que anteriormente residia em outro endereço com o seu genitor. Narra que a mudança da agravada caracteriza posse injusta, visto que adentrou para o imóvel cuja propriedade não lhe pertence e sem autorização do inventariante. Afirma que o imóvel foi adquirido antes de qualquer relacionamento do de cujus com a agravada. Destaca que o imóvel tem despesas de condomínio e impostos inadimplidos, e que a intenção de alugar o imóvel é não sobrecarregar o espólio com as despesas que poderiam ser arcadas pelo locatário. Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência que determine à agravada a desocupar imediatamente o imóvel ou pagar aluguel no valor de R$1.800,00, além do IPTU e as despesas condominiais. Requer a cominação de multa à agravada a fim de desestimular novos atos de espoliação. Não sendo esse o entendimento, pede pela suspensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, pugna pela determinação de reintegração da posse do imóvel ao espólio, na pessoa do seu inventariante. Preparo recolhido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Senão vejamos. O art. 560 do CPC prevê a ação de reintegração de posse, no qual o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho. Deve o requerente provar, a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561, CPC). Na análise dos autos principais, verifica-se que o autor, ora agravante, apresentou documentos relacionados aos débitos atinentes ao imóvel, termo de compromisso de inventariante, boletim de ocorrência para fins de registro de violação de domicílio, dentre outros. Acompanhando a inicial do agravo de instrumento, constam somente documentos indicativos de despesas do imóvel, objeto do litígio. Entretanto, não há documentos que comprovem a alegada posse injusta, precária ou clandestina do imóvel ou a sugerida perda da posse, bem como a data da turbação ou o esbulho. Estando a inicial de reintegração de posse devidamente instruída, é autorizado o deferimento liminar, os termos do art. 562 do CPC, porém, não é o caso dos autos. Nessas circunstâncias, a caracterização do esbulho apontado pelo agravante demanda dilação probatória, o que não é admissível nesta seara recursal e que impede o deferimento liminar vindicado. Sobre o tema em tela, confira-se o aresto que ora colaciono: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de reintegração de posse que indeferiu medida liminar inaudita altera pars pleiteada para que fosse restabelecida, em favor do espólio de Manuel Ferreira Neto, a posse do imóvel localizado na Avenida Flamboyant, Lote 20, Bloco A, apartamento 1204, Águas Claras/DF, com a respectiva vaga de garagem no 83. 2. Por se tratar de posse velha, o feito rege-se pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, CPC), devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado à luz do art. 300 do CPC. 3. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 3.1. Imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4. O esbulho alegado pelos agravantes não se encontra suficientemente demonstrado, o que afasta a plausibilidade do direito dos autores. 4.1. A certidão de imissão da posse foi emitida em favor do agravado, enquanto representante legal da inventariante, ora agravante, a qual lhe outorgou procuração com poderes para tanto. 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: "(...) O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. 3. Agravo não provido. (07203177920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2019). 6. A propositura da ação originária somente em dezembro de 2019, quando o agravante já conhecia do esbulho desde julho de 2019 indica a ausência de plausibilidade da providência cautelar jurisdicional solicitada. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em face da ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator